Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704927-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA APELADO: TRUST CONTABILIDADE &amp; AUDITORIA LTDA, ALEX SANDRO DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Defiro a retirada de pauta virtual. Antes de promover a inclusão em pauta presencial, intime-se a parte apelada para, querendo, manifestar-se acerca dos fatos e documentos elencados no ID 70487295 e seguintes. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator